Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA COBERTURA INDEVIDA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). A prova documental constante dos autos foi suficiente para elucidação dos fatos controvertidos, por isso o indeferimento da produção da prova oral requerida não configurou cerceamento de defesa.
2. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura da associação de proteção não é seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro e os princípios e regras do CDC.
3. Diante do acervo probatório quanto à dinâmica do acidente ficou demonstrado que o autor observou a legislação de trânsito, razão pela qual se tem por devida a cobrança postulada.
4. Não existem elementos nos autos que demonstrem que a conduta do requerente tenha voluntariamente agravado o risco do objeto do contrato, de forma a afastar o direito à indenização, consoante estabelece o artigo 768 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.